Tribunal: STF
Processo: HC 230391
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.7.2023, por José Henrique Quiros Bello, advogado, em benefício de Edenildo Pereira da Silva, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.6.2023, indeferiu liminarmente o Agravo em Recurso Especial 
n. 2.367.073/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 13.1.2022, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Bernardo do Campo/SP (Ação Penal n. 0016266-24.2020.8.26.0564) às penas de cinco anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dezoito 
dias-multa, pela prática dos delitos previstos no § 1º e nos incs. I e IV do 
§ 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado) e no caput do 
art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). Narrou-se na sentença condenatória:



    “EDENILDO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal, juntamente com LEANDRO TENÓRIO, porque, no dia 8 de agosto de 2019, por volta das 4 horas, na Rua Antártico, nº 487, bairro Centro, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outro indivíduo por ora não identificado e com os adolescentes L I da S O e G ‘de tal’, subtraíram, para proveito comum, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, 
1 (uma) bicicleta BMC Time Machine 3, avaliada em R$ 17.990,00; 
1 (uma) bicicleta BMC Time Machine 2, avaliada em R$ 12.900,00; 
1 (uma) bicicleta Time Machine 1, avaliada em R$ 9.490,00; 1 (uma) bicicleta Soul 3R4, avaliada em R$ 10.900,00; 1 (uma) bicicleta Soul 3R1, avaliada em R$ 5.490,00; 1 (uma) bicicleta MTB Soul 729, avaliada em R$ 6.990,00; 1 (uma) bicicleta MTB Soul Vesuvio, avaliada em R$ 7.490,00; 1 (uma) bicicleta Soul Spry, avaliada em 
R$ 8.890,00; e 1 (uma) bicicleta Colnago, avaliada em R$ 40.000,00, de propriedade de Thiago Tadeu Ferrari Soares. 



    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionadas, EDENILDO PEREIRA DA SILVA e LEANDRO TENÓRIO DA SILVA, previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, corromperam os adolescentes L I da S O e G ‘de tal’, ainda não identificado, com eles praticando a infração penal acima descrita. 



    Segundo o apurado, os denunciados se ajustaram entre si, com outro indivíduo ainda não identificado e com os adolescentes L I da S O e G ‘de tal’ para a prática de um crime de furto. 



    Então, na madrugada do dia 8 de agosto de 2019, todos se dirigiram ao local dos fatos a bordo do veículo Fiat/Fiorino, de placas BOL-3048, e, aproveitando-se da falta de vigilância, romperam a corrente metálica que vedava o acesso às vagas da loja de bicicletas e ali estacionaram o automóvel. Em seguida, os furtadores desembarcaram e arrombaram as portas de metal, de vidro e de madeira que dão acesso ao interior do estabelecimento e ali ingressaram, onde passaram a separar as bicicletas que pretendiam subtrair. Então, colocaram quatro delas no compartimento de carga do veículo e tomaram rumo ignorado. 



    Cerca de uma hora depois, os denunciados, seu comparsa e os adolescentes retornaram à loja e subtraíram outras cinco bicicletas, também as colocando no compartimento traseiro do veículo Fiat/Fiorino, de placas BOL-3048, e empreendendo fuga rumo ao condomínio residencial situado à Rua Epiacaba, nº 835, bairro Parque Fongaro, na Cidade de São Paulo. Assim que acessaram a garagem do edifício, os furtadores retiraram as bicicletas subtraídas do interior do automóvel e transportaram-nas através do elevador até o apartamento nº 33, local da residência de LEANDRO. 



    Ocorre que por volta de 6 horas, o proprietário da loja chegou ao seu local de trabalho e constatou as subtrações, razão pela qual registrou os fatos na Delegacia de Polícia. 



    Durante as investigações, a equipe de policiais civis se dirigiu ao condomínio residencial em que LEANDRO reside, e através das imagens das câmeras de monitoramento ali instaladas, pôde observar que cerca de quinze minutos depois da consumação do crime, um automóvel com idênticas características daquelas ostentadas pelo veículo utilizado pelos furtadores – inclusive quanto às avarias constantes da lanterna e para-choque traseiros – ingressou na garagem do edifício. Então, os agentes da lei identificaram os denunciados e o adolescente L, e visualizaram o instante em que eles, na companhia dos demais, desembarcaram parte das bicicletas subtraídas do veículo, transportaram-nas no elevador do condomínio, pararam em um andar e as descarregaram para a unidade condominial acima mencionada. 



    Contatada, a vítima reconheceu as bicicletas constantes das imagens como aquelas furtadas do interior de sua loja. Valendo ressaltar que as bicicletas são de alto valor e, segundo consta, com apenas três revendas autorizadas em funcionamento nesta região, a lhes conferir peculiaridade e singularidade. 



    Através de cumprimento de mandados de prisão temporária e busca e apreensão expedidos por este Juízo Criminal, a D. Autoridade Policial e seus agentes apreenderam um ‘pé de cabra’, chaves diversas, um mini compressor de ar e bomba manual de encher pneus na residência de LEANDRO, que foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    3. Em 5.10.2022, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo os fundamentos da sentença condenatória.



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 778.982/RS, indeferido liminarmente pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 20.10.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 19.12.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto. 



    5. A defesa do paciente interpôs recurso especial simultâneo, tendo sido ele inadmitido pelo Tribunal de origem em 7.3.2023. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.367.073/SP. Em 6.3.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo.



    Não interposto recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 19.6.2023. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “em sede de Recurso Especial Repetitivo nº 1.087, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou e fixou a tese de que a causa de aumento referente à prática do crime de furto no período noturno não incide na sua forma qualificada” (fl. 4, e-doc.1).



    Argumenta que, “embora no momento em que a sentença foi proferida fosse admitida a incidência da referida causa especial de aumento, este Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo de nº 1.0871, alterou o entendimento sobre a matéria, de modo que a exclusão do aumento é medida que se impõe, por ter sido firmado através de incidente de recurso repetitivo, que possui efeito vinculante e obrigatório para todos os Tribunais do país, dependendo apenas da constatação de que houve condenação neste formato, ou seja, que houve a incidência da causa de aumento do repouso noturno em casos de furto qualificado” (fl. 5, e-doc.1).



    Assevera que, “diante da decisão proferida, há de se aplicar retroativamente o julgado, uma vez que não existe proibição legal à retroatividade de interpretação jurisprudencial benéfica, uma vez que está se restringe apenas à lei penal mais gravosa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Defende que “a retroatividade do novo entendimento jurisprudencial visa possibilitar a implementação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e, sobretudo, da isonomia, permitindo que os réus recebam tratamento igualitário, uma vez que a mudança vem sendo aplicada, inclusive e devidamente de ofício, aos processos criminais em curso” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que “o Paciente não possui processo de execução formado, pois não houve a expedição de guia de recolhimento” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que o redimensionamento da pena, baseado na aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “deve se refletir sobre os outros pontos da individualização da pena do Paciente, cumprindo reavaliar o regime inicial da execução e a questão da substituição da reprimenda privativa por penas alternativas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da liminar para que seja afastada a causa de aumento do furto noturno ao furto qualificado, devendo tal exclusão refletir em outras esferas da dosimetria e regime inicial de pena. 



    No mérito, requer seja a ordem concedida em definitivo afastando a causa de aumento do furto noturno ao furto qualificado, devendo tal exclusão refletir em outras esferas da dosimetria e regime inicial de pena” (fls. 8-9, e-doc.1).



    7. Em 14.7.2023, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho nestes termos:



    “Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 19.6.2023, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 13.7.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Ao proferir a decisão questionada na presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, restringiu-se a afirmar a incidência, na espécie, da Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior, para não conhecer do agravo em recurso especial interposto pela defesa do paciente:



    “Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por 
E P DA S contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 284/STF, ausência de prequestionamento, divergência não comprovada e impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito: (…)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial” 
(e-doc. 8).



    As questões referentes a pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021). 



    11. O pleito de afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (ter sido o furto praticado durante o repouso noturno), apresentado nesta impetração, não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    13. Pretende-se, neste habeas corpus, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (ter sido o furto praticado durante o repouso noturno), ao argumento de alteração na orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.



    14. Tem-se, nos presentes autos, que o paciente foi condenado, em 13.1.2022, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Bernardo do Campo/SP (Ação Penal n. 0016266-24.2020.8.26.0564) às penas de cinco anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dezoito dias-multa, pela prática dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores. O juízo sentenciante fixou a reprimenda com os seguintes fundamentos:



    “Passo, então, a dosar a pena, de acordo com as regras do sistema trifásico. 



    Atenta aos critérios do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu ostenta diversos antecedentes pela pratica de idênticos delitos 
(p. 205/209). Os motivos, as circunstâncias e as consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie, ocorridos em situações semelhantes. Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 1 ano e 2 meses de reclusão, quanto ao delito do artigo 
244-B, do ECA. Por outro lado, quanto ao delito de furto, presentes duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de agentes), considero a segunda qualificadora como circunstância judicial desfavorável. Pondera-se, ainda, o elevado valor das res furtivas, avaliadas no valor de R$ 120.050,00 (cento e vinte mil e cinquenta reais). Assim, fixo a pena-base, 1/4 acima do mínimo legal, em 2 anos e 6 seis meses de reclusão e 12 dias-multa. 



    Na segunda fase da dosimetria, diante da reincidência, majoro as penas em 1/6, perfazendo 2 anos e 11 meses de reclusão e 14 dias-multa, quanto ao delito de furto; e 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, quanto ao delito do art. 244-B, do ECA. 



    Na terceira fase, quanto ao delito de furto, aumento a pena em 1/3 (um terço) por ser crime praticado em repouso noturno, perfazendo 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 18 dias-multa.



    Ausentes outras modificadoras, torno as penas definitivas.



    Presente o concurso material de delitos, as penas são somadas, resultando o total de 5 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 18 dias-multa” (fl. 8, e-doc. 2).



    15. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual o trecho no qual ratificada a dosimetria da pena:



    “Quanto à reprimenda, verifico que as penas básicas aplicadas a EDENILDO, para todos os delitos, foram assentadas acima do mínimo legal, ou seja, em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa, no piso, para o furto; e 1 ano e 2 meses de reclusão para a corrupção de menores, e assim devem permanecer, porquanto a Juíza sentenciante especificou os motivos pelos quais resolveu estabelecê-las dessa forma, em estrita obediência aos ditames do artigo 59, do Estatuto Repressivo, salientando os péssimos antecedentes criminais ostentados pelo réu (fls. 73/88 e 205/209), sendo certo que, relativamente ao furto, foi utilizada uma das agravantes como circunstância judicial desfavorável. De minha parte, por idênticas razões, ratifico tal entendimento, não havendo se falar em redução das penas-base. 



    Na segunda fase do cálculo penal, a Juíza sentenciante, de forma correta, reconheceu a agravante da reincidência (fls. 205/209), aumentando as sanções de ambos os delitos em 1/6, perfazendo 2 anos e 11 meses de reclusão, mais o pagamento de 14 dias-multa, no limiar, para o furto, e 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, para a corrupção de menores. 



    Na terceira fase, por conta da causa de aumento de pena prevista no artigo 155, parágrafo 1º, do Estatuto Repressivo, a sanção do crime de furto foi acrescida de 1/3, somando 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 18 dias-multa, no piso. Anoto que tal acréscimo não se mostra desarrazoado e foi acertadamente aplicado, razão pela qual mantenho esse aumento. 



    E, presente o concurso material de infrações, as penas de ambos os delitos foram somadas, totalizando, em definitivo, 5 anos e 3 meses de reclusão, mais o pagamento de 18 dias-multa, no mínimo legal” (fls. 5-6, e-doc. 3).



    16. O entendimento das instâncias ordinárias, quanto à possibilidade de aplicação da majorante de furto noturno nas hipóteses de furto qualificado, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A causa de aumento do repouso noturno se coaduna com o furto qualificado quando compatível com a situação fática. Precedente: HC 130.952, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20/2/2017; RHC 172.782, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/2019. (...)



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal. (...)



    6. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 180.966-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    “Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § lº) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, 
§ 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 



    1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador.



    2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) –, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos.



    3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática.



    4. Ordem denegada” (HC n. 130.952, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 



     No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RHC n. 228.568/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.6.2023; RHC n. 172.782/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.8.2019; RHC n. 170.555/SC, de minha relatoria, DJe 21.5.2019. 



    17. É de se registrar que, em 25.5.2022, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial n. 1.888.756/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, alterou seu entendimento sobre o tema em questão, formulando a seguinte tese jurídica: “A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”. Esta a ementa do acórdão do Tribunal Superior:



    “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 



    1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.



    2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.



    3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.



    4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).



    5. Recurso especial parcialmente provido” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Contra esse acórdão o Ministério Público de São Paulo interpôs recurso extraordinário, admitido pelo Ministro Og Fernandes, 
Vice-Presidente daquele Tribunal Superior, em 30.6.2023.



    18. Assim, apesar da modificação na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não houve alteração na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal sobre o tema.



    Inexiste, portanto, comprovação de ilegalidade manifesta na decisão impugnada, ao negar-se o pleito do impetrante.



    19. Na espécie, não constam dos autos documentos cujo conhecimento irrestrito ou cuja divulgação possam acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou que sejam necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Também não há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares, que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo pelo Relator.



    Mesmo em casos nos quais haja sigilo constitucional, o que não se verifica na espécie, somente os documentos protegidos têm a consulta restrita às partes e a seus patronos. 



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado na impetração, permitindo a publicação das decisões proferidas. 



    21. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora